Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão Classe Processo n. 1a Turma Cível Apelação Cível 0705030-05.2020.8.07.0001 Apelante(s) CONSÓRCIO NOVO TERMINAL Apelado(s) HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O comprovante de pagamento do boleto do preparo recursal, acostado no Id 20378209, indica linha digitável destoante da apresentada na guia de recolhimento de custas encartada no Id 20378208. Contudo, à luz do art. 7o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 do TJDFT[1], a guia de custas deverá ser apresentada juntamente com o respectivo comprovante de pagamento. Não verificada a conciliação entre o pagamento e a guia de custas do preparo do recurso interposto, deverá o apelante promover, de pronto, o preparo recursal em dobro, nos termos fixados pelo art. 1.007, § 4o, do CPC[2]. Feitas essas considerações, FACULTO ao apelante comprovar, mediante apresentação do correspondente comprovante de pagamento, o correto preparo do recurso ora em exame no prazo de 5 (cinco) dias ou, caso não o consiga, promover, no mesmo interregno, o recolhimento em dobro, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: (...) § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. [2] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.